Tribunal: STF
Processo: ARE 1002382
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE 3,17%. DIFERENÇAS. LEI N° 11.344/2006. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE DOCÊNCIA SUPERIOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL. OBSERVÂNCIA. VERBA ADVOCATÍCIA. REDUÇÃO. 



    1. Inexiste ofensa à coisa julgada quando a sentença dos embargos à execução estabelece limite temporal para o pagamento das diferenças compatível com os ditames do título judicial exequendo.



    2. Tratando-se de ação coletiva ajuizada por entidade sindical, nos termos do art. 8°, III, da CF/88, a representação processual é ampla e dispensa a autorização dos associados, sendo inexigível, por, conseguinte, que os nomes de todos eles integrem a relação de substituídos acostada à inicial da ação de conhecimento.



    3. Tendo em vista o princípio segundo o qual a parte não precisa indicar o artigo de lei no qual fundamentaria o seu recurso, porque o juiz conhece o direito (jura novit curia), deve ser afastada a alegação de nulidade da sentença por ofensa aos arts. 128 e 460 do CPC.



    4. Tendo a decisão agravada, favorável aos agravados/embargados, sido mantida em juízo de retratação, havendo os mesmos apresentado contrarrazões ao apelo em que requerida a apreciação do agravo retido, vê-se que a falta de intimação para impugnarem este último recurso não macula o direito de defesa, haja vista a ausência de prejuízo à parte agravada.



    5. Impugnada a conta em sua inteireza, deve o valor da causa, na ação dos embargos, corresponder ao valor total da dívida exequenda. Agravo retido improvido.



    6. Ajuizada a execução dentro do lustro prescricional, contado a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda, não há falar-se em prescrição da pretensão executória, descabendo o cômputo diferenciado do prazo para, interposição da execução, como se o trânsito em julgado se operasse em momentos distintos para a parte autora e para a Fazenda Pública. Precedentes do eg. STJ.



    7. Não tendo a Lei n° 9.678/98, que instituiu a GED, nem os diplomas posteriores (Leis nos 10.331/01, 10.697/03 e 10.698/03), acarretado reestruturação ou reorganização da carreira, não se pode considerar que o percentual de 3,17% restou absorvido com .0 pagamento da referida gratificação e com os aumentos gerais posteriores.



    8. Promovida a reestruturação na carreira do Magistério Superior com a edição da Lei n° 11.344/2006, operou-se indiretamente a inclusão do discutido índice de 3,17% nos vencimentos da parte embargada, não havendo, após 1° de maio de 2006, que se cogitar no pagamento de diferenças a tal título.



    9. Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, a verba honorária há de ser fixada em apreciação eqüitativa pelo juiz (art. 20, § 4°, do CPC). Hipótese em que, em face da singeleza e simplicidade da matéria trazida a juizo; que' não necessitou acercar se de maiores contornos probatórios, faz-se justa e razoável a fixação da verba em comento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).



    10. Apelação da UFPE parcialmente provida e apelo dos embargados improvido” (eDOC 3, p. 69-70).



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (eDOC 3, p.100).



     No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 8º, III, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que a coisa julgada operou-se apenas com relação aos substituídos processuais que constavam de relação que acompanha a inicial do processo, de modo que o título não poderia ser executado por aqueles que não constavam da referida listagem. 



    A princípio, determinei a devolução dos autos ao tribunal de origem para aplicação do tema 82 da sistemática da repercussão geral (eDOC 6).



    Ao realizar o juízo de adequação, o Tribunal de origem manteve a decisão, por entender que o tema 82 não se aplicaria ao caso dos autos (eDOC 23). Os autos então foram reenviados ao STF.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que, de fato, a questão debatida nos presentes autos não foi objeto do julgamento de mérito do tema 82 da sistemática da repercussão geral, haja vista que o referido paradigma não cuidou da legitimidade dos sindicatos, mas apenas das associações. Dessa forma, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 5 e passo a julgamento do recurso extraordinário com agravo.



    Quanto ao mérito, o recurso não merece prosperar.



    No caso, o Tribunal de origem assentou que “deve ser afastada a preambular de ilegitimidade ativa, pois, tratando-se de ação coletiva ajuizada por entidade sindical, nos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal, a representação processual da categoria profissional é ampla e dispensa a autorização dos associados, sendo portanto, inaceitável a exigência de que os nomes de todos eles integrem a relação de substituídos acostada à exordial de conhecimento”. (eDOC 3, p. 61)



    Cumpre registrar que esta Corte ao julgar o tema 823 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015, assentou que “os sindicatos possuem ampla legitimidade para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam”.  Confira-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. 



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido, ao consignar a possibilidade de execução individual de título formalizado em ação coletiva ajuizada por sindicato, que conforme demonstrado acima, possui ampla legitimidade para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, encontra-se em sintonia com a orientação firmada pelo STF. 



    Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



     



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. POSSIBILIDADE. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE-RG 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 2. A orientação desta Corte é firme quanto à possibilidade de execução individual da respectiva fração de cada um dos substituídos processuais em ação coletiva contra a Fazenda Pública. Precedentes. 3. O Plenário, ao julgar o RE-RG 611.503, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 19.03.2019 (Tema 360), reconheceu a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 e firmou o entendimento segundo o qual, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, exige-se que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o título em questão seria exequível e determinou o retorno à origem para o regular processamento do feito, considerando que o trânsito em julgado data de 02.03.2011 e antecede a decretação da inconstitucionalidade, que foi declarada em 23.03.2015. 5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios na instância de origem. (ARE 1368107 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 29.8.2022) - grifei



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Sindicato. Legitimidade. Ação coletiva. Execução individual. Possibilidade. Aplicação da orientação firmada no RE nº 883.642/AL-RG. Tema nº 823 da Repercussão Geral. Coisa julgada. Limites objetivos. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 883.642/AL-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, reafirmou sua jurisprudência quanto ao reconhecimento da legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização. 2. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do quadro de temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1377362 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 9.8.2022) - grifei



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7, p. 24), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente